Tribunal: TJDFT
Processo: 0738659-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.300/STJ. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NA TESE AFETADA. CONTROVÉRSIA DISTINTA SOBRE PAGAMENTOS DE RENDIMENTOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos de recebimento de diferenças de correção monetária em conta individual do PASEP e restituição de valores supostamente sacados indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.300/STJ, especificamente se a suspensão determinada pelo STJ abrange a presente demanda sobre ônus da prova para lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração configura-se quando o julgado deixa de enfrentar alguma questão ou tese relevante suscitada pela parte, capaz de alterar o resultado do julgamento, nos termos do artigo 1.022, incisos I a III do Código de Processo Civil.
4. A controvérsia central dos autos não se enquadra na tese afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo 1300, pois o acórdão embargado enfrentou questões distintas: alegação de saques indevidos mediante registros de rubricas específicas e a suposta incorreção na aplicação dos índices de correção monetária.
5. O julgado esclareceu que os registros questionados correspondem a pagamentos de rendimentos via folha de pagamento e conta corrente, autorizados pelo artigo 4o-A da Lei Complementar no 26/1975, não configurando subtrações indevidas.
6. A tese afetada pelo STJ no Tema 1300 refere-se à distribuição do ônus da prova quando há discussão sobre legitimidade de lançamentos a débito cujo destino é controvertido, situação diversa dos presentes autos, onde não há controvérsia sobre o destino dos valores debitados.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão passível de correção mediante embargos de declaração quando a controvérsia dos autos não se enquadra na tese afetada pelo Tema Repetitivo 1.300/STJ, que trata da distribuição do ônus da prova sobre lançamentos a débito cujo destino é controvertido. 2. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não constituem meio de substituição de provimentos judiciais, destinando-se exclusivamente à correção de falhas do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I a III; LC no 26/1975, art. 4o-A; Decreto no 9.978/19, arts. 3o, 4o, inciso II, alíneas b e c, e 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.300; STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 03.05.2021; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.04.2021